Tribunal: TJBA
Processo: 8059222-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059222-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: IGOR DOS SANTOS DIAS e outros Advogado(s): IGOR DOS SANTOS DIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE TORTURA POLICIAL E ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. MEDIDA CAUTELAR ADEQUADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado por advogado em favor de paciente preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 14 da Lei nº 10.826/2003, com pedido liminar de relaxamento da prisão por alegada tortura policial e, subsidiariamente, de concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) reconhecer a ilegalidade da prisão em flagrante em razão de alegada tortura policial; (ii) analisar a regularidade e fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; e (iii) verificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de tortura e agressões policiais exige dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus, por demandar instrução regular e contraditória, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A conversão do flagrante em prisão preventiva configura novo título prisional, o que torna superadas eventuais irregularidades no flagrante, nos termos do entendimento pacificado nos tribunais superiores. A decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como apreensão de drogas fracionadas, petrechos típicos da traficância, munições e histórico de envolvimento criminal do paciente. O decreto preventivo aponta risco de reiteração delitiva e necessidade de preservação da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a existência de outros processos criminais em curso contra o custodiado. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi expressamente afastada por sua insuficiência, diante da periculosidade do agente e da magnitude do delito, não sendo necessário exame individualizado de cada medida prevista no art. 319 do CPP. A jurisprudência do STJ e TJBA é firme no sentido de que condições subjetivas favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A alegação de tortura e vício no flagrante não pode ser conhecida em habeas corpus quando exige dilação probatória. A conversão da prisão em flagrante em preventiva supre eventuais ilegalidades do flagrante, constituindo novo título prisional. A prisão preventiva é válida quando lastreada em fundamentos concretos que evidenciem risco à ordem pública e reiteração delitiva, sendo inaplicáveis as medidas cautelares do art. 319 do CPP nesses casos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 310, II, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 792198/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), DJe 03.03.2023; TJBA, HC 8021387-51.2022.805.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 05.08.2022; STJ, HC 531.083/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11.02.2020, DJe 17.02.2020; STJ, AgRg no HC 610.828/SE, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 18.11.2020; STJ, HC 547.495/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 18.05.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8059222-68.2025.8.05.0000, da Comarca de Candeias/BA, tendo como Impetrante, IGOR DOS SANTOS DIAS, OAB/BA N.º 66.426, e, como Paciente, LUCAS BISPO FARIAS . ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.